Tribunal: TCU
Processo: 022.039/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de revisão de ofício do ato de pensão civil emitido no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em que figura como instituidor o Sr. José Severino da Silva Daniel, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em considerar prejudicada a presente revisão de ofício em relação ao ato de pensão civil emitido em favor dos interessados Luísa Victória Nunes Daniel, Maria Betania Nunes da Silva e Victor Adrian Nunes Daniel, determinando-se o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.